Tribunal: TJPA
Processo: 0809168-26.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809168-26.2023.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY BENJAMIM RIBEIRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIDO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART.319 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. PACIENTE NA QUALIDADE DE FORAGIDO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS DE FORMA ISOLADA NÃO GARANTEM A LIBERDADE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, em que o paciente é acusado da prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, contra uma menor de 12 (doze) anos de idade;

2.

Decretação da custódia que obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da Ordem Pública, diante da possibilidade do coacto vir a praticar novos ilícitos, bem como, para garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal;

3.

O paciente não foi encontrado em nenhum momento para responder a ação penal, estando, pois, na condição de foragido, cujo mandado de prisão se encontra em aberto, conforme informou a autoridade coatora;

4.

Quanto as condições pessoais favoráveis do paciente, de forma isolada, não garantem a sua liberdade, principalmente quando há nos autos elementos autorizadores da prisão preventiva. Precedentes do STJ;

5.

Ordem conhecida e denegada a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESLEY BENJAMIM RIBEIRO DE OLIVEIRA
, acusado da prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Tucumã.

Sustenta, o impetrante, que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente em 19/10/2021, ao considerar que estaria em local incerto e não sabido. Relata que o respectivo mandado de prisão não fora cumprido até a presente data. Aduz que o coacto nunca foi citado no processo originário, tomando conhecimento da persecução penal tão somente em meados de janeiro de 2023, oportunidade em que constituiu advogado e se habilitou nos autos. Após o conhecimento da ação penal, o paciente apresentou sua resposta à acusação (26/01/2023), requerendo na oportunidade a revogação da prisão preventiva, juntando, para tanto, comprovante de endereço atualizado e certidão negativa de antecedentes criminais, contudo, o pleito foi indeferido pelo juízo singular.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu status
libertatis, alegando
, em suma: a) ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar e de fundamentação idônea do decreto prisional; c) suficiência das medidas cautelares do art.319 do CPP; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão cautelar.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável. Narra a denúncia que no mês de agosto de 2012, o paciente no interior de sua residência localizada na cidade de Tucumã, beijou a adolescente VITÓRIA LORRANE DOS SANTOS, a qual tinha 12 (doze) anos de idade, e propôs manter relações sexuais, que foi negado por ela, levando-a sair correndo do local.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida em 04/05/2013, momento em que o paciente não foi localizado, estando em local incerto e não sabido. Em virtude disso, foi citado por edital, de modo que, após transcorrido o prazo, não compareceu ao processo, nem constituiu defensor.

O Juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente em 19/10/2021, ainda pendente de cumprimento por estar em local incerto, a audiência de Instrução e julgamento foi designada para o dia 05/07/2023, porém, não há informações se houve sua realização, tampouco de sua deliberação.

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos, como a garantia da Ordem Pública, diante da possibilidade de o coacto vir a praticar novos ilícitos, bem como, para garantir a instrução processual e também a aplicação da Lei Penal, considerando que o mesmo não foi encontrado em nenhum momento para responder a ação penal, estando, pois, na condição de foragido, conforme inclusive informou a autoridade coatora. Aliás, o fato de encontrar-se ausente, já justifica por si só, a decretação da prisão, por se mostrar renitente em defender-se do ato ilícito praticado.

O STJ, mais de uma vez, já se manifestou a respeito desta questão. Vide por todas:

“A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas Instâncias Ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da Lei Penal” (AgRg no RHC nº 117.337/CE, 5ª TURMA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/11/2019).

Ademais, estando reunidos todos os elementos indispensáveis a decretação da prisão, não há como operar-se a substituição nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Igualmente, as condições pessoais favoráveis do paciente, de forma isolada, não garantem a sua liberdade, principalmente quando há nos autos elementos autorizadores da prisão preventiva,
ex-vi
, da Súmula 08 do Egrégio TJPA. O STJ em caso semelhante, tem se manifestado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4.
A necessidade da segregação cautelar é também reforçada ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal. Segundo se infere, quando da análise pelo Tribunal do pedido de revogação da prisão preventiva, constatou-se que o mandado de prisão em desfavor do paciente estava em aberto. 5. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017
. 6. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte:
RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 774.696/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/08/2023